Tribunal: STF
Processo: ARE 1342939
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LIVRO E FOLHA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA PELO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SÚMULA 424, DO STJ. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE COBRAR O TRIBUTO SOBRE ATIVIDADES QUE, EMBORA COM ROUPAGEM E DENOMINAÇÃO DIFERENTES, POSSUAM A MESMA NATUREZA DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA LISTA LEGAL.
    MULTA FISCAL QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”(doc. eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI; 146, III; 150, I; e 156, III da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
     Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Leis Complementares 56/87 e 116/2003) e no exame dos fatos e provas dos autos, de modo que dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Em sentido semelhante:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 642.451-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Serviços bancários. Jurisdição prestada e suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 
    2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Dessa forma, eventual ofensa à Carta Magna, se ocorresse, seria indireta. 
    3. Quanto à incidência do ISS sobre serviços bancários, esta Corte possui entendimento pacífico de que a eventual ofensa a dispositivos constitucionais, em tal caso, seria indireta, pois o exame da matéria ensejaria necessária apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reguladora do tributo em questão. 
    4. Agravo regimental não provido.” (AI 761.847-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.099.928-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA, AVAL E OUTRAS GARANTIAS. ITEM 15.08 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.105.607-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator